Tribunal: TJDFT
Processo: 0742462-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Argumenta haver omissão e contradição no julgado, pois não teriam sido observadas todas as questões fáticas retratadas nos autos e os paradigmas jurisprudenciais que embasariam a sua pretensão.
II. Na espécie, verifica-se que sob a alegação de ocorrência de omissão/contradição no julgado, pretende, o embargante, em verdade, a rediscussão do julgado. A parte autora traz em sede de embargos todas as questões debatidas e analisados no acórdão recorrido. Foi decidido que a situação do autor não se adequa a nenhuma das hipóteses que lhe garantiriam o direito subjetivo à nomeação, sobretudo quando se tem aprovação fora do número de vagas previstas no edital, ausência de preterição e o interesse do recorrente em ser nomeado após a expiração do prazo de validade do concurso.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de omissão/contradição na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade.
V. Dessa forma, não verificado os vícios apontados devem ser rejeitado os embargos.
VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.